Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame, o requerente demonstrou não apenas sua melhor posse, mas também o esbulho ocorrido a partir da ocupação indevida do imóvel, em razão do inconformismo da ré quanto ao não reconhecimento ao direito de partilhar o bem com seu ex-companheiro.
4. Presentes os elementos necessários à comprovação do
direito vindicado, exsurge o direito da proteção possessória.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.